Tribunal: TJSP
Processo: 1057383-85.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 – Erro material – fixação do termo inicial dos juros – Juros de mora que devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 – Erro material – fixação do termo inicial dos juros – Juros de mora que devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para corrigir erro material, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057383-85.2015.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LPS
BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A., são embargados ANDRÉ OLIVEIRA
PIRES, WONG HOI FUNG e GAFISA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1057383-85.2015.8.26.0100/50002 - VOTO 27493
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1057383-85.2015.8.26.0100/50002
EMBARGANTE: LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
EMBARGADO: ANDRÉ OLIVEIRA PIRES, WONG HOI FUNG e GAFISA S/A.
COMARCA: SÃO PAULO
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material.
2 Erro material fixação do termo inicial dos juros Juros de
mora que devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação
contratual.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS, para corrigir erro material, sem modificação do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LPS BRASIL Consultoria
de Imóveis S/A contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Insistiu a embargante que o v. Acórdão padece erro material, quanto à fixação
do termo inicial dos juros de mora.
Contraminuta a fls. 07/08
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Efetivamente o v. Acórdão padece de erro material quanto à fixação do termo
inicial dos juros.
Isso porque, constou que os mesmos deveriam incidir do desembolso, quando
o correto seria a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual. Incidência do

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1057383-85.2015.8.26.0100/50002 - VOTO 27493
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1057383-85.2015.8.26.0100/50002
artigo 405 do Código Civil. Transcrevo:
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO, sem
efeito modificativo, apenas para sanar erro material, sendo que o dispositivo do v. Acórdão
impugnado passa a ter a seguinte redação:
“Conclusivamente, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pelos autores,
julgando-se INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando-
se as rés, de forma solidária, a restituir as quantias pagas a título de taxa SATI
e comissão de corretagem, corrigidas do desembolso e acrescidas de juros de
mora a partir da citação. Diante da sucumbência, arcarão as rés com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já
considerando a atuação na fase recursal”.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora